Tribunal: STF
Processo: RE 629392
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-05
Data de publicação: 2011-08-05

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – DIREITO À NOMEAÇÃO – EFICÁCIA RETROATIVA – PROMOÇÕES VERSUS ESTÁGIO PROBATÓRIO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da possibilidade de, ficando reconhecida a eficácia retroativa do direito à nomeação de candidatos aprovados e classificados além do número de vagas versado no edital, serem cabíveis as promoções por tempo de serviço independentemente da apuração própria ao estágio probatório.